Tribunal: TJES
Processo: 5007085-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007085-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: ORAL SIN FRANQUIAS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA COM AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO FRANQUEADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por C.V. Odontologia Ltda – ME, Philipe Santos Batista e Daniela Martins de Agostinho Gabriel Batista contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de resolução de contrato de franquia c/c indenização por danos morais, declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos à 2ª Vara Empresarial e de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP, com fundamento em conexão com ação coletiva ali em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há conexão jurídica entre a ação individual e a ação coletiva em trâmite em São Paulo, a justificar o deslocamento da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que define competência é impugnável por agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ no Tema 988, por analogia ao art. 1.015, III, do CPC/2015.
4. A conexão processual exige comunhão de objeto ou causa de pedir, ou risco de decisões conflitantes, mas sua aplicação deve considerar o grau de entrelaçamento entre as ações, especialmente em demandas com partes distintas.
5. A ação coletiva mencionada foi proposta por associação da qual os agravantes não fazem parte, e visa exclusivamente à revisão de cláusulas econômicas do contrato (royalties e taxas), enquanto a ação individual discute inadimplemento contratual específico, rescisão contratual e danos morais, com objeto e causa de pedir substancialmente distintos.
6. A existência de semelhança temática ou de cláusulas comuns não impõe, por si só, a reunião de feitos, notadamente quando ausente identidade subjetiva e não configurado risco concreto de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A conexão processual não se configura quando há distinção entre partes, pedidos e causas de pedir, ainda que as demandas versem sobre relações contratuais semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput, §§ 1º e 3º, e art. 1.015, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF-5ª Região), Quarta Turma, j. 21.08.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007085-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: C.V. ODONTOLOGIA LTDA – ME, PHILIPE SANTOS BATISTA e DANIELA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL BATISTA

AGRAVADO: ORAL SIN FRANQUIAS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, ODONTO PHD LTDA – EPAO – CRO/ES, PHILIPE SANTOS BATISTA E DANIELA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL BATISTA interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Franquia c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelos recorrentes em face de ORAL SIN FRANQUIAS S.A., que declarou a incompetência do juízo de origem para processar e julgar a demanda, determinando a remessa à 2ª Vara Empresarial e de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP, sob fundamento de conexão com a ação coletiva nº 1146018-27.2024.8.26.0100.

Os agravantes sustentam que a conexão declarada pelo juízo a quo é inexistente, pois não há identidade subjetiva entre as partes da presente ação individual e a ação coletiva referida, a qual é proposta por associação de franqueados distintos, com finalidades e pedidos diversos. Alegam que a presente demanda versa sobre rescisão contratual por inadimplemento da franqueadora, bloqueio indevido de acesso ao sistema de gestão da unidade, prejuízo ao funcionamento da clínica, exposição a abalo moral e violação de direitos contratuais. Ressaltam que a referência às cobranças de royalties e taxa de propaganda foi apenas contextual, e que os pedidos principais são voltados à rescisão contratual e à indenização por danos materiais e morais. Defendem, ainda, que o simples fato de haver semelhança parcial entre causas de pedir não impõe obrigatoriedade de reunião de feitos, ausente risco de decisões conflitantes.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES para processamento e julgamento da demanda originária.

Muito bem.

Inicialmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n° 1.696.396 e 1.704.526, que resultou no Tema nº 988/STJ, firmou entendimento segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Ademais, especificamente em relação ao conteúdo da decisão, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.
Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Assim, cabível o manejo do presente recurso contra a decisão sob exame.

No mérito, a controvérsia recursal gira em torno da existência de conexão entre a ação de origem e a ação nº
1146018-27.2024.8.26.0100
, em trâmite perante à 2ª Vara Empresarial e Arbitragem da comarca de São Paulo, que fundamentaria a reunião dos processos para julgamento conjunto no juízo prevento.

A r. decisão agravada fundamentou o reconhecimento da conexão entre as ações, na identidade de objetos, pois em ambas as ações haveria a discussão acerca da cobrança de encargos abusivos pela franqueadora a título de royalties e taxa de propaganda.

Pois bem. O Código de Processo Civil prevê a reunião de processos nas hipóteses de: (i) conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do
caput e
do § 1º do artigo 55; (ii) inexistir conexão, porém haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, conforme § 3º do artigo 55.

É necessário entender que o sentido do dispositivo em referência ao tratar da conexão está diretamente vinculado ao risco de decisões contraditórias em ações extremamente semelhantes ou idênticas.

Contudo, tal regra deve ser aplicada com equilíbrio, sendo indispensável a análise do grau de entrelaçamento entre as causas. Nesses termos, sobretudo quando as partes ativas são distintas, a simples similitude entre pedidos e causas de pedir não pode ser analisada de forma isolada, sob pena de se transformar determinada unidade judiciária em juízo universal de demandas com tema de fundo semelhante, o que termina por confrontar diretamente os princípios da livre distribuição e do juiz natural.

No caso dos autos, a ação coletiva nº 1146018-27.2024.8.26.0100 ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANQUEADOS ORALSIN – ABRAFSIN, associação esta da qual, registre-se, não é integrante a clínica Agravante, possui os seguintes pedidos:

Ante todo o exposto, requer-se: (a)- concessão dos efeitos da tutela de urgência para que empresa Ré-Franqueadora seja compelida a providenciar imediata modificação da base de cálculo para cobranças dos royalties e taxa de propaganda, relativamente aos contratos de franquia mantidos com as unidades associadas, para que incidam estritamente sobre os faturamentos mensais constituídos pelos valores efetivamente recebidos pelos serviços odontológicos prestados/contratados, a partir do mês imediatamente posterior à data do recebimento da intimação, alternativamente, para que seja permitido os pagamentos em consignação das quantias devidas a esse título, por meio da apresentação de planilha própria, mediante depósito judicial à disposição deste Juízo, com efeito de quitação, admitida a imediata expedição de mandado/alvará de levantamento pela Franqueadora, até ulterior e definitivo julgamento da causa; (b)- citação e intimação da Ré, no endereço indicado, para cumprimento do provimento jurisdicional antecipatório, bem como para, querendo, defender-se, dentro do prazo legalmente estabelecido; (c)- procedência do pedido para determinação da revisão contratual para modificação do modelo/sistema de cobranças dos royalties e taxas de propaganda, relativamente aos contratos de franquia mantidos com as unidades associadas, passando a incidir estritamente sobre os faturamentos mensais constituídos pelos valores efetivamente recebidos pelos serviços odontológicos, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência; (d)- condenação da empresa Franqueadora na restituição das quantias pagas à maior, a título de royalties/taxas de publicidades incidentes sobre o montante de vendas que não foram convertidas em receita/faturamento, relativamente aos últimos 5 (cinco) anos;”

Já no processo de origem, em que proferida a decisão ora agravada, a parte agravante ajuizou a ação objetivando a
“total procedência da presente demanda, decretando-se a rescisão contratual por inadimplemento contratual da Requerida, com aplicação da referida multa contratual e a determinação de que a mesma proceda a entrega aos Requerentes do backup das informações da Unidade Franqueada, nos termos estabelecidos no Contrato, bem como seja afastada a cláusula de não-concorrência pelos fundamentos acima expostos; f) Cumulativamente, requer seja a parte Requerida condenada a pagar à título de Danos Morais o valor de R$ 50.000,00; g) A condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º do CPC.”.

Constata-se, portanto, a necessidade de reforma da decisão de origem, uma vez que não se configura a conexão obrigatória com a ação coletiva, ante a ausência de identidade subjetiva entre as partes, a distinção entre os pedidos e as causas de pedir, bem como a diferença na natureza jurídica das demandas.

Portanto, deve ser provido o recurso para o fim de reformar a decisão de origem, mantendo-se o processo no juízo originário.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para manter a
competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES para processamento e julgamento da demanda originária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para manter a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES para processamento e julgamento da demanda originária.